Tribunal: TJMT
Processo: 1022375-29.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022375-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Liminar, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS - CPF: 570.951.081-53 (PROCURADOR), GERVASIO DE FARIA - CPF: 022.372.021-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ALVARO MARCAL MENDONCA - CPF: 070.470.451-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA - CPF: 108.368.291-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO APRESENTADO PELA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

Há cerceamento de defesa quando o Juízo homologa o cálculo, apresentado pela parte vencedora da ação principal, sem que tenha decidido a impugnação ao cumprimento da sentença, oferecida pela parte vencida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0051911-91.2013.8.11.0041, homologou o cálculo apresentado em Juízo e determinou a expedição do precatório.

O Recorrente sustentou, em resumo, que a decisão é nula, diante do cerceamento de defesa, já que foi proferida sem que fosse decidida a impugnação apresentada contra o laudo pericial, além de ter ofendido a coisa julgada.

Defendeu, ainda, ser necessária a “observância da lei de reestruturação quando da análise da questão da URV em fase de liquidação de sentença, o que não foi verificado pelo Juiz monocrático ao homologar o laudo pericial elaborado”.

Diante desse contexto, postulou, então pelo provimento do Recurso, para que seja reformada a decisão impugnada.

O Agravado, nas suas contrarrazões, requereu o desprovimento do Recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto na síntese, o Estado de Mato Grosso ergue-se contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0051911-91.2013.8.11.0041, homologou o cálculo apresentado em Juízo e determinou a expedição do precatório.

A decisão impugnada fez constar:

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA aforada por GERVASIO DE FARIA contra o ESTADO DE MATO GROSSO para recebimento de R$ 500.827,88 a título de crédito principal.

Intimado, o executado quedou-se inerte.

A ausência de oposição do ente público traduz em anuência e concordância tácita com os valores exequendos
.

Nessas condições, por traduzir a soberana manifestação de vontade das partes e para que surtam os efeitos legais e jurídicos desejados, com base no art. 535, § 3º do CPC, HOMOLOGO por sentença os valores contidos nos cálculos (ID 67778475), atualizados até 12/2019 sendo: R$ 500.827,88 (quinhentos mil, oitocentos vinte sete reais, oitenta oito centavos) em favor de GERVASIO DE FARIA.

Indefiro eventual pedido de desmembramento dos honorários contratuais, eis que, a verba contratual constitui acessório do principal e sua liquidação deverá será extraída do pagamento do crédito principal. Precedentes: STF Rcl 22.187 - Min. Teori Zavaski; Rcl 26.241 Min. Rosa Weber; Rcl 26.243 Min. Edson Fachin.

Promover a juntada do contrato de prestação de serviços advocatícios nos autos do Precatório Requisitório para, no momento do pagamento, receber pagamento destacado da verba honorária, na forma prevista no artigo 22, § 4º da Lei n° 8.906/1994.

Transitado em julgado, certifique-se e:

Precatório Requisitório

EXPEÇA-SE o competente ofício requisitório (Precatório) em nome do credor principal, observado disposto no artigo 100/CF, 1º da Lei Estadual n° 10.656/17, e artigos 266 e ss do RI/TJMT, com sintomática remessa ao Presidente do e. TJMT.

Após, arquivem-se.

Às providências. (Destaquei).

O Recorrente sustentou, em apertada síntese, que a decisão é nula, diante do cerceamento de defesa, já que foi proferida sem que fosse decidida a impugnação apresentada contra o laudo pericial, além de ter ofendido a coisa julgada.

De fato, da análise do feito de origem, extrai-se que o Estado de Mato Grosso, ora Agravante, impugnou o laudo pericial apresentado (id. 67778475, fls. 229/233, da ação principal), sem que essa impugnação tenha sido observada pelo Juízo na decisão atacada
.

Nesse contexto, há nítido cerceamento de defesa, já que o cumprimento foi resolvido sem que a defesa/impugnação do ente estatal tenha sido analisada.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para cassar a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023